Tribunal: TJES
Processo: 5010780-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010780-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

LUIZ CLÁUDIO DA SILVA
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz que, nos autos da Execução Penal n. 0013542-92.2007.8.08.0050, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o reeducando obteve progressão ao regime aberto em 03/07/2017 e foi atribuído o início do cumprimento do regime aberto no dia 05/02/2018, onde o reeducando passou por audiência admonitória. Aduz que quando se trata de progressão para o regime aberto, como ocorre no caso em questão, o marco inicial é a expedição de alvará concedendo a progressão, não sendo necessário aguardar a audiência admonitória para o início da contagem. Assim, requer que a pena seja recalculada utilizando como parâmetro a data em que foi concedida a progressão para o regime aberto, com a consequente extinção da punibilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (id. 3959033).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUIZ CLÁUDIO DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz que, nos autos da Execução Penal n. 0013542-92.2007.8.08.0050, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o reeducando obteve progressão ao regime aberto em 03/07/2017 e foi atribuído o início do cumprimento do regime aberto no dia 05/02/2018, onde o reeducando passou por audiência admonitória. Aduz que quando se trata de progressão para o regime aberto, como ocorre no caso em questão, o marco inicial é a expedição de alvará concedendo a progressão, não sendo necessário aguardar a audiência admonitória para o início da contagem. Assim, requer que a pena seja recalculada utilizando como parâmetro a data em que foi concedida a progressão para o regime aberto, com a consequente extinção da punibilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (id. 3959033).

Extrai-se dos autos que o reeducando foi progredido ao regime aberto 03/07/2017, tendo o magistrado indeferido o pedido de extinção de punibilidade em razão do não cumprimento integral da pena privativa de liberdade, uma vez que não foi certificado o comparecimento do reeducando no mês de abril de 2022, bem como pelo próprio atestado de pena constante do SEEU onde restam para cumprimento de pena o prazo de 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Consta dos autos que ao progredir para o regime aberto no dia 03/07/2017 a MM. Juízo fixou algumas condições, entre elas o comparecimento em Juízo no primeiro dia útil após sua soltura, perante o Juízo competente.

Vale registrar que tal determinação constou do alvará de soltura, tendo o reeducando ciência das condições impostas e comparecido em Juízo em 04/07/2017.

Assiste razão à defesa quanto a desnecessidade de realização de audiência admonitória para contagem do início de cumprimento de pena. Isso porque, se o estabelecimento do regime aberto decorre da progressão de regime, torna-se prescindível a realização do ato para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo essa ser contada desde a expedição do Alvará de Soltura.

Neste sentido, trago julgados desta Corte:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. CUMPRIMENTO FICTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante restou preso pelo cometimento de novo crime enquanto aguardava a fixação, em audiência admonitória, das condições do cumprimento de pena precedente. Somente com o início do cumprimento das condições estabelecidas ao apenado tem-se o termo inicial da execução da pena, conforme arts. 113 e 160, ambos da LEP. 2.
A aceitação em audiência admonitória se faz imprescindível nos casos em que o réu é condenado, desde o início, ao cumprimento de pena no regime aberto. Se, diferentemente, o regime aberto é decorrente de progressão, não há que se falar em necessidade de realização da referida audiência para se considerar o início do cumprimento da pena
,
tampouco considerar suspensa a execução criminal enquanto não realizada a audiência.
3. Não se pode admitir a possibilidade do cumprimento ficto da pena, haja vista a inexistência de previsão legal. 4. Agravo em execução penal conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210019970, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021) GRIFEI.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CÔMPUTO DO INTERSTÍCIO COMO PENA CUMPRIDA. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 5o, II E XLVI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ART. 373, INCISO I DO CPC; ART. 32, INCISO I E ART. 88 DO CP; ART. 50, INCISO V E ART. 118 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A audiência admonitória somente tem o condão de inaugurar o cumprimento da pena nos casos em que o reeducando é condenado ao regime inicial aberto, jamais nas situações em que ele o alcança por meio da progressão
. 2. No caso dos autos, o agravante já se encontrava em cumprimento de pena em regime mais gravoso, quando foi beneficiado com a progressão de regime para o aberto, sendo que em 12/12/2014 o apenado foi colocado em liberdade, e em 06/02/2015o apenado foi preso novamente, pelo cometimento de novo crime. Desta feita, verifica-se que o período em que o apenado permaneceu solto, deve ser considerado como pena cumprida, independente da realização da Audiência Admonitória, uma vez que o agravante já se encontrava em cumprimento de pena anteriormente à progressão para o regime aberto. 3. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006530, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021) GRIFEI.

Assim, com razão o agravante, devendo ser retificado o atestado de pena para considerar como termo inicial do cumprimento de pena em regime aberto a data da sua soltura, qual seja, 03/07/2017. Após a retificação, o magistrado deverá analisar novamente o pedido de extinção da punibilidade.

Pelo exposto, conheço do Recurso e

DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar a retificação do atestado de pena, passando-se a considerar como termo inicial do cumprimento da pena em regime aberto a data da sua soltura, qual seja, 03/07/2017.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PROGRESSÃO PARA O
REGIME ABERTO –
DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Se o estabelecimento do regime aberto decorre da progressão de regime, torna-se prescindível a realização de audiência admonitória para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo essa ser contada desde a expedição do Alvará de Soltura.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.